Tribunal: TJSP
Processo: 2320665-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à gratuidade concedida à autora, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide e determinou a realização da prova pericial. Irresignação da requerida. Descabimento. Relação de consumo caracterizada. Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão agravada que rejeitou a impugnação à gratuidade concedida à autora, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de denunciação à lide e determinou a realização da prova pericial. Irresignação da requerida. Descabimento. Relação de consumo caracterizada. Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Instrumento de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU. Legitimidade passiva ad causam. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, do Estatuto Consumerista. Autora que exerceu a faculdade de ajuizar a demanda somente em face da agravante. Responsabilidade solidária. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 88 do CDC. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Direito de regresso assegurado pelo artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso desprovido.